Tribunal: TJES
Processo: 5039618-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039618-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO DA CONCEICAO TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela Recorrida, declarando a nulidade dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs) nº 9479484 e nº 9923443 e a inexigibilidade dos débitos a que se referem.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de vínculo entre o autor e a dívida apontada, considerando a atuação de terceiro (ex-funcionário) na realização das compras em nome do autor, bem como a responsabilidade do empregador por tais atos e a legitimidade da cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que as compras foram realizadas por preposto do autor, com habitualidade e ciência da empresa fornecedora.
4. Aplicação do art. 932, III, do Código Civil e da teoria da aparência: responsabilidade objetiva do empregador por atos praticados por prepostos no exercício de suas funções.
5. Prova oral e documental corroboram a autorização tácita do autor, inexistindo vício no procedimento de cobrança ou ilicitude na negativação.
6. Ausente ato ilícito, descabe indenização por danos morais.
7. Sentença de improcedência bem fundamentada, amparada na instrumentalidade da prova e nos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O empregador responde pelos atos praticados por seus prepostos quando há autorização expressa ou tácita para a realização de obrigações em seu nome. A cobrança decorrente de relação comercial válida e conhecida, ainda que informal, não configura ato ilícito, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 932, III
Código de Processo Civil, art. 373, I
Lei n° 9.099/95, arts. 42 e 46
Jurisprudência relevante citada:

TJSP – Apelação Cível nº 1002674-39.2020.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 14/10/2021, DJe 18/10/202
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039618-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANTONIO DA CONCEICAO TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela Recorrida, declarando a nulidade dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs) nº 9479484 e nº 9923443 e a inexigibilidade dos débitos a que se referem.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de vínculo entre o autor e a dívida apontada, considerando a atuação de terceiro (ex-funcionário) na realização das compras em nome do autor, bem como a responsabilidade do empregador por tais atos e a legitimidade da cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que as compras foram realizadas por preposto do autor, com habitualidade e ciência da empresa fornecedora.
4. Aplicação do art. 932, III, do Código Civil e da teoria da aparência: responsabilidade objetiva do empregador por atos praticados por prepostos no exercício de suas funções.
5. Prova oral e documental corroboram a autorização tácita do autor, inexistindo vício no procedimento de cobrança ou ilicitude na negativação.
6. Ausente ato ilícito, descabe indenização por danos morais.
7. Sentença de improcedência bem fundamentada, amparada na instrumentalidade da prova e nos princípios da boa-fé e lealdade contratual.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O empregador responde pelos atos praticados por seus prepostos quando há autorização expressa ou tácita para a realização de obrigações em seu nome. A cobrança decorrente de relação comercial válida e conhecida, ainda que informal, não configura ato ilícito, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 932, III
Código de Processo Civil, art. 373, I
Lei n° 9.099/95, arts. 42 e 46
Jurisprudência relevante citada:

TJSP – Apelação Cível nº 1002674-39.2020.8.26.0604, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 14/10/2021, DJe 18/10/202

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, titular de duas instalações, alegou ter sido surpreendido com uma notificação referente a inspeções realizadas de forma unilateral pela requerida. Sustentou que os valores cobrados, decorrentes dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs) de números 9479484 e 9923443, eram referentes a irregularidades constatadas em sua unidade consumidora. Além disso, aduz que não realizou a suposta irregularidade e nem acompanhou a inspeção.

A sentença julgou os pedidos do autor parcialmente procedentes, confirmando a liminar e declarando a nulidade dos Termos de Ocorrência de Inspeção e a inexistência dos débitos a que se referem. No entanto, julgou improcedentes as pretensões de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica. Sustentou que as provas apresentadas e o procedimento de inspeção foram realizados de acordo com a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, comprovando a regularidade do débito oriundo dos respectivos TOIs. Afirmou que a responsabilidade pela irregularidade encontrada é do titular da unidade consumidora. Por fim, requereu a reforma da sentença, com a declaração de que o débito é exigível.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

In casu
, a requerida realizou a cobrança de supostos débitos com base em uma apuração de irregularidade verificada unilateralmente. A EDP não comprovou ter realizado os procedimentos na presença da parte requerente ou de pessoa de sua confiança. A notificação apresentada pela empresa, datada de 25 de setembro de 2024, é posterior à lavratura dos TOIs, que ocorrereu em 14 de maio de 2022.

Adiante, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...] (grifos nossos)

A lavratura do TOI sem a ciência prévia e a participação do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando falha na prestação do serviço. O "Termo de Ocorrência e Inspeção" não tem, por si só, força probatória suficiente para atestar a fraude, por ser um instrumento interno e unilateral da concessionária. A prova dos autos corrobora a versão apresentada pela parte recorrida, não sendo suficiente a mera alegação da EDP de que agiu em consonância com as normas regulamentares.

Sendo assim, o procedimento da requerida está eivado de nulidade, tornando os débitos dele oriundos inexistentes. O histórico de consumo e as fotografias, embora juntados pela recorrente, não são suficientes para afastar o vício do procedimento unilateral, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

No que se refere aos TOIs de nº 9479484 (id. 63621022) e de nº 9923443 (id.63621021), o que verifico é que a ré realiza a cobrança de supostos débitos, fundados em apuração de irregularidade verificada unilateralmente, posto que a ré não comprova ter realizado os procedimentos na presença da parte requerente ou de pessoa de sua confiança.

Verifico que a parte autora sequer estava presente e não acompanhou os procedimentos feitos pelos prepostos da requerida, não tendo sido alertada previamente da suspeita de irregularidades no padrão de energia.

Conquanto a promovida tenha apresentado avisos de recebimento (id. 63621023), este é de data de entrega de anos após a lavratura dos TOIs de nº 9479484 (id. 63621022) e de nº 9923443 (id. 63621021), não tendo a requerida nem mesmo comprovado que realizou laudo pericial após a lavratura do termo.

Sendo assim, entendo que ambos os Termos de Ocorrência de Inspeção - TOI de nº 9479484 (id. 63621022) e de nº 9923443 (id. 63621021), foram produzidos unilateralmente e são NULOS, acarretando na inexistência dos débitos a que se referem.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)